Tribunal: STJ
Processo: 1003785-65.2020.8.26.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671676 - SP
(2024/0221685-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVANTE
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVANTE
: RIFELO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE
: PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE
: COUKEPER VICTORELLO
AGRAVANTE
: FRANCO PORTA
AGRAVANTE
: GIANNA DE LORENZI
AGRAVANTE
: ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVANTE
: VALENTINA PORTA
AGRAVANTE
: MIGUEL KOHLMANN
AGRAVANTE
: ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVANTE
: PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WALDEMAR SCHWAB
AGRAVANTE
: FRANCESCA SCHWAB
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVANTE
: DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVANTE
: MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVANTE
: FRANCESCO FUSCONI
AGRAVANTE
: RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVANTE
: VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVANTE
: ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVANTE
: FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE
: ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE
: JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO BIAGI NETO
AGRAVANTE
: MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVANTE
: INEZ MENDONCA
AGRAVANTE
: ANDREA MARTINI
AGRAVANTE
: ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVANTE
: MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
Documento eletrônico VDA56887726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1077413-d9eb-46ac-9466-5e8ae2baebd7

AGRAVANTE
: FEDERICO MARINA
AGRAVANTE
: MARCO MARINA
AGRAVANTE
: MATTEO MARINA
AGRAVANTE
: MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
INTERES.
: CONDOMINIO SETOR RESIDENCIAL PRACA I
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONDOMÍNIO. SISTEMA DE VOTAÇÃO REPRESENTATIVA.
QUALIFICADO. HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA. NEGATIVA
QUÓRUM
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial em ação de tutela cautelar antecedente; a decisão aplicou a
Súmula n. 7 do STJ, afastou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e rejeitou a
revisão da sucumbência e dos honorários.
2. A controvérsia diz respeito a ação de tutela cautelar antecedente para suspender
assembleias, declarar nulo o sistema de votação representativa e, subsidiariamente,
fixar voto direto e anular deliberação de compra do Setor Clube Esportivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu sem resolução do mérito o
pedido anulatório da assembleia de
julgou improcedentes os pedidos
12/10/2019,
de nulidade do sistema representativo e subsidiários, revogou a tutela provisória e
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para anular a aprovação da compra na
assembleia de
declarar a necessidade de quórum de
para alteração
12/10/2019,
3/4
da convenção e restrições de construtibilidade, manter o sistema representativo e
readequar a sucumbência com honorários de 10% igualmente distribuídos, sem
majoração recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a legalidade do sistema
representativo e da dinâmica deliberativa permite afastar a incidência da Súmula n.
7 do STJ; (ii) saber se a distribuição da sucumbência e o arbitramento de
Documento eletrônico VDA56887726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1077413-d9eb-46ac-9466-5e8ae2baebd7

honorários em 10% podem ser revistos sem revolvimento fático; e (iii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à legalidade do sistema representativo
condominial por demandar reexame de peculiaridades fáticas e de convenções
internas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da sucumbência recíproca e
dos honorários arbitrados sobre o valor da causa, pois a providência exige
revolvimento do quadro fático.
8. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal a quo
enfrentou de forma motivada o pedido subsidiário e a sucumbência; o dissenso não
configura negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à validade do sistema
Tese de julgamento:
representativo condominial quando a controvérsia depende do reexame de
peculiaridades fáticas e da aplicação concreta de convenções internas. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da sucumbência recíproca e dos
honorários fixados sobre o valor da causa quando tal exame exige revolvimento do
quadro fático. 3. Não ocorreu violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão enfrentou motivadamente as questões suscitadas”.
CC, arts. 1.335, III, 1.341, 1.351 e 1.352; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 2o, 86, 489, § 1o, II, IV e V e 1.022, II.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56887726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1077413-d9eb-46ac-9466-5e8ae2baebd7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56887726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1077413-d9eb-46ac-9466-5e8ae2baebd7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671676 - SP
(2024/0221685-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVANTE
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVANTE
: RIFELO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE
: PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE
: COUKEPER VICTORELLO
AGRAVANTE
: FRANCO PORTA
AGRAVANTE
: GIANNA DE LORENZI
AGRAVANTE
: ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVANTE
: VALENTINA PORTA
AGRAVANTE
: MIGUEL KOHLMANN
AGRAVANTE
: ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVANTE
: PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WALDEMAR SCHWAB
AGRAVANTE
: FRANCESCA SCHWAB
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVANTE
: DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVANTE
: MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVANTE
: FRANCESCO FUSCONI
AGRAVANTE
: RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVANTE
: VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVANTE
: ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVANTE
: FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE
: ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE
: JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO BIAGI NETO
AGRAVANTE
: MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVANTE
: INEZ MENDONCA
AGRAVANTE
: ANDREA MARTINI
AGRAVANTE
: ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVANTE
: MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
Documento eletrônico VDA55877791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: ca04f391-2343-4679-bca9-a7ff80afa214

AGRAVANTE
: FEDERICO MARINA
AGRAVANTE
: MARCO MARINA
AGRAVANTE
: MATTEO MARINA
AGRAVANTE
: MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
INTERES.
: CONDOMINIO SETOR RESIDENCIAL PRACA I
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONDOMÍNIO. SISTEMA DE VOTAÇÃO REPRESENTATIVA.
QUALIFICADO. HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA. NEGATIVA
QUÓRUM
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial em ação de tutela cautelar antecedente; a decisão aplicou a
Súmula n. 7 do STJ, afastou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e rejeitou a
revisão da sucumbência e dos honorários.
2. A controvérsia diz respeito a ação de tutela cautelar antecedente para suspender
assembleias, declarar nulo o sistema de votação representativa e, subsidiariamente,
fixar voto direto e anular deliberação de compra do Setor Clube Esportivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu sem resolução do mérito o
pedido anulatório da assembleia de
julgou improcedentes os pedidos
12/10/2019,
de nulidade do sistema representativo e subsidiários, revogou a tutela provisória e
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para anular a aprovação da compra na
assembleia de
declarar a necessidade de quórum de
para alteração
12/10/2019,
3/4
da convenção e restrições de construtibilidade, manter o sistema representativo e
readequar a sucumbência com honorários de 10% igualmente distribuídos, sem
majoração recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a legalidade do sistema
representativo e da dinâmica deliberativa permite afastar a incidência da Súmula n.
7 do STJ; (ii) saber se a distribuição da sucumbência e o arbitramento de
Documento eletrônico VDA55877791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: ca04f391-2343-4679-bca9-a7ff80afa214

honorários em 10% podem ser revistos sem revolvimento fático; e (iii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à legalidade do sistema representativo
condominial por demandar reexame de peculiaridades fáticas e de convenções
internas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da sucumbência recíproca e
dos honorários arbitrados sobre o valor da causa, pois a providência exige
revolvimento do quadro fático.
8. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal a quo
enfrentou de forma motivada o pedido subsidiário e a sucumbência; o dissenso não
configura negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à validade do sistema
Tese de julgamento:
representativo condominial quando a controvérsia depende do reexame de
peculiaridades fáticas e da aplicação concreta de convenções internas. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da sucumbência recíproca e dos
honorários fixados sobre o valor da causa quando tal exame exige revolvimento do
quadro fático. 3. Não ocorreu violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão enfrentou motivadamente as questões suscitadas”.
CC, arts. 1.335, III, 1.341, 1.351 e 1.352; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 2o, 86, 489, § 1o, II, IV e V e 1.022, II.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALDEMAR SCHWAB e
OUTROS contra a decisão de fls. 1.996-2.004, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Alegam os agravantes que a controvérsia sobre o sistema de votação por
representação não demanda reexame de provas, pois a moldura fática foi
delimitada no acórdão do TJSP, tratando-se de controle de legalidade à luz dos
arts. 1.335, III, 1.341, 1.351 e 1.352 do CC, o que afastaria a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55877791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: ca04f391-2343-4679-bca9-a7ff80afa214

Sustentam que a distribuição dos ônus sucumbenciais violou os arts. 85,
§ 2o, e 86 do CPC, por não refletir a proporcionalidade econômica dos pedidos
acolhidos, sem necessidade de revolvimento probatório, também não incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
Afirmam negativa de prestação jurisdicional, por ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, diante de omissões quanto ao pedido subsidiário e à sucumbência.
Requerem o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão
monocrática para dar provimento ao agravo em recurso especial e ao recurso
especial, a fim de: a) julgar procedente o pedido de anulação das disposições
convencionais que subtraem o voto direto dos condôminos; b) subsidiariamente,
redistribuir as verbas de sucumbência segundo a proporcionalidade econômica; e
c) reconhecer a negativa de jurisdição e anular o acórdão dos embargos de
declaração, com retorno para novo julgamento.
Contraminuta às fls. 2.082-2.086.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de tutela cautelar antecedente em que
a parte autora pleiteou suspender assembleias do CONDOMÍNIO COSTA
VERDE TABATINGA, declarar nulo o sistema de votação representativa e,
subsidiariamente, fixar voto direto dos condôminos em matérias específicas, além
de anular deliberação de compra do Setor Clube Esportivo. O valor da causa é de
R$ 1.000,00.
Documento eletrônico VDA55877791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: ca04f391-2343-4679-bca9-a7ff80afa214

Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu sem resolução do mérito
o pedido anulatório da assembleia de
julgou improcedentes os pedidos
12/10/2019,
de nulidade do sistema representativo e subsidiários, revogou a tutela provisória e
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
A Corte
reformou parcialmente para anular a aprovação da
a quo
compra na assembleia de
e declarar a necessidade de
de
12/10/2019
quórum
3/4
para alteração da convenção e restrições de construtibilidade, mantendo o sistema
representativo e readequando a sucumbência com honorários de 10% igualmente
distribuídos, sem majoração recursal.
Sobreveio recurso especial, em que os recorrentes alegaram violação dos
arts. 1.335, III, 1.341, 1.351 e 1.352 do CC; 85, § 2o, 86, 1.022, II. e 489, II, III, §
1o, II, IV e V, do CPC.
Nas razões do agravo interno, argumenta-se que a análise da legalidade
do sistema representativo e da distribuição da sucumbência é matéria jurídica, sem
necessidade de revolvimento fático e que houve omissões no acórdão quanto ao
pedido subsidiário e à sucumbência.
Conforme consta na decisão agravada, quanto aos arts. 1.335, III, 1.341,
1.351 e 1.352 do CC, o acórdão estadual concluiu, com base nas peculiaridades do
condomínio e na dinâmica deliberativa prevista em convenções há décadas
vigentes, que o sistema representativo não viola dispositivos legais nem preceitos
de ordem pública, resguardando o voto nas assembleias setoriais.
A pretensão recursal demanda reexame das circunstâncias fáticas e da
aplicação concreta das convenções, o que esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
Assim, embora os agravantes sustentem tratar-se de controle de
legalidade, permanece o óbice sumular, pois o que se pretende é revisitar
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem sobre a organização
deliberativa e sua prática, inviável em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55877791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: ca04f391-2343-4679-bca9-a7ff80afa214

De igual modo, não prospera o inconformismo quanto aos arts. 85, § 2o,
e 86 do CPC.
A decisão agravada assentou que a revisão dos critérios de decaimento,
do reconhecimento de sucumbência recíproca e do arbitramento em 10% sobre o
valor da causa pressupõe revolvimento de elementos fáticos relativos ao êxito de
cada parte e à extensão do decaimento, providência vedada pela Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse contexto, é inviável, na instância especial, reavaliar a
proporcionalidade do êxito e o percentual fixado, devendo ser mantida a conclusão
da decisão agravada.
Quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, reitera-se que a
questão relativa à apreciação de pedido subsidiário de voto direto e a distribuição
da sucumbência restou devidamente analisada pelo Tribunal
.
a quo
O dissenso dos agravantes com o resultado não configura negativa de
prestação jurisdicional.
Desse modo, mantém-se a conclusão de inexistência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a controvérsia foi enfrentada de forma motivada,
ainda que em sentido contrário à tese dos recorrentes.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA55877791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: ca04f391-2343-4679-bca9-a7ff80afa214

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.671.676 / SP
Número Registro: 2024/0221685-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037856520208260126 10047848120218260126
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA
AGRAVANTE : CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVANTE : AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVANTE : RIFELO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE : PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE : COUKEPER VICTORELLO
AGRAVANTE : FRANCO PORTA
AGRAVANTE : GIANNA DE LORENZI
AGRAVANTE : ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVANTE : VALENTINA PORTA
AGRAVANTE : MIGUEL KOHLMANN
AGRAVANTE : ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVANTE : PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WALDEMAR SCHWAB
Documento eletrônico VDA56867063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: abab33ed-e97e-4557-905e-93371703cecc

AGRAVANTE : FRANCESCA SCHWAB
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVANTE : ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVANTE : DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVANTE : MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVANTE : FRANCESCO FUSCONI
AGRAVANTE : RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVANTE : VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVANTE : ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVANTE : FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE : ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE : JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVANTE : PEDRO BIAGI NETO
AGRAVANTE : MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVANTE : INEZ MENDONCA
AGRAVANTE : ANDREA MARTINI
AGRAVANTE : ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVANTE : MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
AGRAVANTE : FEDERICO MARINA
AGRAVANTE : MARCO MARINA
AGRAVANTE : MATTEO MARINA
AGRAVANTE : MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVANTE : MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVADO
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVADO
: RIFELO PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA56867063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: abab33ed-e97e-4557-905e-93371703cecc

AGRAVADO
: GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: COUKEPER VICTORELLO
AGRAVADO
: FRANCO PORTA
AGRAVADO
: GIANNA DE LORENZI
AGRAVADO
: ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVADO
: VALENTINA PORTA
AGRAVADO
: MIGUEL KOHLMANN
AGRAVADO
: ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVADO
: PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALDEMAR SCHWAB
AGRAVADO
: FRANCESCA SCHWAB
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVADO
: ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVADO
: DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVADO
: MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVADO
: FRANCESCO FUSCONI
AGRAVADO
: RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO
: ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVADO
: VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVADO
: ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVADO
: FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVADO
: PEDRO BIAGI NETO
AGRAVADO
: MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVADO
: INEZ MENDONCA
AGRAVADO
: ANDREA MARTINI
AGRAVADO
: ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVADO
: MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
AGRAVADO
: FEDERICO MARINA
AGRAVADO
: MARCO MARINA
AGRAVADO
: MATTEO MARINA
AGRAVADO
: MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVADO
: MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
Documento eletrônico VDA56867063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: abab33ed-e97e-4557-905e-93371703cecc

HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
INTERES.
: CONDOMINIO SETOR RESIDENCIAL PRACA I
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVANTE : AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVANTE : RIFELO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE : PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE : COUKEPER VICTORELLO
AGRAVANTE : FRANCO PORTA
AGRAVANTE : GIANNA DE LORENZI
AGRAVANTE : ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVANTE : VALENTINA PORTA
AGRAVANTE : MIGUEL KOHLMANN
AGRAVANTE : ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVANTE : PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WALDEMAR SCHWAB
AGRAVANTE : FRANCESCA SCHWAB
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVANTE : ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVANTE : DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVANTE : MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVANTE : FRANCESCO FUSCONI
AGRAVANTE : RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVANTE : VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVANTE : ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVANTE : FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE : ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE : JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
Documento eletrônico VDA56867063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: abab33ed-e97e-4557-905e-93371703cecc

AGRAVANTE : PEDRO BIAGI NETO
AGRAVANTE : MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVANTE : INEZ MENDONCA
AGRAVANTE : ANDREA MARTINI
AGRAVANTE : ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVANTE : MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
AGRAVANTE : FEDERICO MARINA
AGRAVANTE : MARCO MARINA
AGRAVANTE : MATTEO MARINA
AGRAVANTE : MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVANTE : MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
INTERES.
: CONDOMINIO SETOR RESIDENCIAL PRACA I
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: abab33ed-e97e-4557-905e-93371703cecc